Tribunal: TJMT
Processo: 1000829-57.2023.8.11.0007
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000829-57.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE ANTONIO RAIMUNDI - CPF: 237.619.111-49 (APELANTE), JOELTON VENANCIO DA SILVA - CPF: 015.550.341-36 (ASSISTENTE), VALDIR NASCIMENTO - CPF: 010.080.581-73 (ASSISTENTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB). DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTE ETILÔMETRICO E CONFISSÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO NEGADO. ATENUANTE DA SENILIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. COMPENSAÇÃO COM REINCIDÊNCIA. PENA REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1
.
Recurso de apelação criminal contra sentença
que condenou o réu à pena

de
07 meses de detenção em regime semiaberto, 12 dias-multa e suspensão da habilitação por 02 meses, pela prática do crime previsto no art. 306,
caput
, do CTB.

II. Questão em discussão

2.
As questões em discussão são: (i) se o recurso interposto em autodefesa, com razões genéricas, atende ao princípio da dialeticidade recursal; (
ii
) se a materialidade e autoria do crime de embriaguez ao volante restaram suficientemente demonstradas pelos elementos probatórios colhidos; (
iii
) se deve ser reconhecida de ofício
a atenuante da senilidade em favor do apelante
,
e (
iv
) se tal atenuante pode ser compensada com a agravante da reincidência.

III. Razões de decidir

3.
A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada, pois o pedido genérico de absolvição, ainda que sucinto, revela inequívoca insurgência contra a condenação e devolve integralmente a matéria à instância revisora, em homenagem ao duplo grau de jurisdição e às garantias constitucionais da ampla defesa.

4.
A materialidade e autoria do delito restaram cabalmente demonstradas pelo
teste
do
etilômetro
(0,52 mg/L), confissão extrajudicial do réu e depoimentos harmônicos dos policiais militares, sendo desnecessária a realização de outros meios probatórios para a configuração do crime de embriaguez ao volante.

5.
Deve ser reconhecida de ofício a atenuante da senilidade (art. 65, I, do CP), considerando que o apelante contava com
mais de
7
0
anos na data da sentença, circunstância de natureza objetiva que dispensa comprovação de debilidade física ou mental.

6.
A compensação integral entre a atenuante da senilidade e a agravante da reincidência
, no caso,
conduz à fixação da pena no mínimo legal, em observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso conhecido com a preliminar ministerial rejeitada.
No mérito, pelo
desprovi
mento do recurso
quanto ao pedido de absolvição. De ofício, reconhecida a atenuante da senilidade e readequada a pena definitiva para 06 meses de detenção e 10 dias-multa, mantendo-se o regime semiaberto e a pena acessória.

Tese de julgamento
: “
1. O recurso interposto em autodefesa com pedido genérico de absolvição atende ao princípio da dialeticidade recursal, devolvendo integralmente a matéria à instância superior.

2. A embriaguez ao volante pode ser comprovada por teste
etil
o
m
é
trico
, confissão e depoimentos policiais harmônicos, sendo desnecessários outros meios probatórios.

3. A atenuante da senilidade deve ser reconhecida de ofício quando o réu conta com mais de 70 anos na data da sentença, independentemente de requerimento das partes.

4.
A atenuante da senilidade, quando presente, deve ser reconhecida de ofício e, sendo objetiva, admite compensação integral com a agravante da reincidência.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, LV; CTB, art. 306,
caput
e § 1o, II; CP,
arts
. 59, 61, I, 65, I, e 68; CPP, art. 577.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, N.U 1000355-32.2023.8.11.0025, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, 2a Câmara Criminal, j. 25.04.2025;

TJMT, N.U 1000674-34.2022.8.11.0025, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 3a Câmara Criminal, j. 06.12.2022;

TJMT, N.U 1019929-44.2022.8.11.0003, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2a Câmara Criminal, j. 17.06.2025;

STJ,
AgRg
no HC 769.699/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 27.09.2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000829-57.2023.8.11.0007

APELANTE: JOSE ANTONIO RAIMUNDI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de rec
urso de a pelação c riminal interposto p or

JOSE ANTONIO RAIMUNDI

contra sentença
proferida pelo Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos da Ação Penal no
1000829-57.2023.8.11.0007
, condenou
o réu
à pena de 7 (sete) meses de detenção
e 12 (doze)
dias-multa
, a ser cumprida em regime semiaberto,
bem como à pena acessória
de
suspensão da habilitação para dirigir pelo período de 2 (dois) meses, como incurso nas sanções do art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro.

Em suas

razões recursais
(id.
286496943
)
,

a
Defe
nsoria Pública

sustenta a garantia constitucional do duplo grau de jurisdição e requer a reforma da sentença
para absolver o apelante, nos termos do art. 386, VII, do CPP
.

Em contrarrazões
(id.

286496945
)
,
a 1a Promotoria de Justiça Criminal d
e Alta
Floresta
suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal,
alegando que as razões defensivas são genéricas e
se
limitam a considerações sobre direitos constitucionais
.

No mérito, caso conhecido o recurso, o órgão ministerial concorda com a reanálise fática, pugnando pela manutenção integral da sentença pelos seus próprios e corretos fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça
,
em sentido diametralmente oposto ao órgão ministerial de origem
, exarou parecer pel
a

rejeição
da preliminar suscitada pel
a Promotoria de Justiça
e pelo parcial provimento do recurso.

Sustenta que deve ser reconhecida a atenuante da senilidade
[
art. 65, I, do CP
]
, considerando que o apelante contava com 72 anos na data da sentença, compensando-a integralmente com a agravante da reincidência e fixando a pena no mínimo legal

(
id.
296347881

–

8a Procuradoria de Justiça,
Exmo

Sr

Dr
Élio Américo – Procurador de Justiça
).

É o
R
elatório.

V O T O (
PRELIMINAR

MINISTERIAL

–
Da ausência de d
ialeticidade
r
ecursal
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Ab
initio
, cumpre examinar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada pelo Ministério Público em suas contrarrazões.

O Órgão Ministerial sustenta que as razões recursais apresentadas pela defesa são genéricas, limitando-se a invocar o duplo grau de jurisdição sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença condenatória, o que configuraria ofensa ao princípio da
dialeticidade recursal
.

Todavia, razão não lhe assiste.

Isso porque, q
uando intimado da sentença, o recorrente manifestou expressamente o desejo de recorrer da decisão condenatória, conforme se dessume do termo de apelação
[
id.
286496941
]
.

Essa manifestação inequívoca da vontade de
se
insurgir contra o julgado demonstra a inconformidade com a decisão proferida e representa o exercício legítimo do direito constitucional ao duplo grau de jurisdição.

Embora as razões recursais possam ser consideradas sucintas, o pedido de absolvição formulado revela, de forma suficiente, a inconformidade com a sentença condenatória, permitindo a identificação da matéria impugnada.

Nesse contexto, c
umpre
destacar
que o princípio da dialeticidade não exige minuciosa exposição
técnico
-
jurídica
, mas sim a demonstração da insurgência contra os fundamentos da decisão recorrida
,

bastando a demonstração da insurgência contra os fundamentos da decisão, o que resta evidenciado pelo simples pedido de absolvição por insuficiência de provas.

Em consonância com esse entendimento
, é firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que apelações formuladas de maneira genérica devolvem integralmente a matéria à instância revisora, permitindo a análise das provas e a verificação de eventuais nulidades, em respeito à vontade expressa do sentenciado:

“
Ainda que a apelação tenha sido formulada de maneira genérica, devolveu integralmente a matéria à instância revisora, permitindo a análise das provas e a verificação de eventuais nulidades, em respeito à vontade expressa do sentenciado. Dessa forma, rejeita-se a preliminar da Procuradoria-Geral de Justiça
.
[...]”
(
TJMT,
N.U 1000355-32.2023.8.11.0025,
Rel. Des.
Paulo Sergio Carreira
d
e Souza
,
2a
Câmara Criminal,
j.
25
.
04
.
2025,
p.
25
.
04
.
2025)

“
Em virtude do efeito devolutivo do recurso de apelação criminal, o qual o réu manifestou o desejo de recorrer, o não conhecimento do apelo poderia implicar em cerceamento de defesa e violação ao duplo grau de jurisdição, devendo, portanto, ser rejeitada a preliminar de não conhecimento.
[...]”

(
TJMT,
N.U 1000674-34.2022.8.11.0025,
Rel. Des.
Juvenal Pereira
d
a Silva
,
3a
Câmara Criminal,
j.
06
.
12
.
2022,
p.
06
.
12
.
2022)

Assim
,
o amplo efeito devolutivo inerente ao recurso de apelação criminal autoriza esta Egrégia Câmara ao reexame integral da matéria decidida em primeiro grau, independentemente da profundidade técnica das razões apresentadas, desde que
evidenciada a vontade de recorrer
.

A interpretação restritiva da dialeticidade, quando aplicada de forma excessivamente rigorosa em detrimento do acusado, pode configurar óbice indevido ao exercício das garantias fundamentais do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição, todas consagradas no art. 5o da Constituição Federal
.

Ante
o exposto,

diante da ausência de ofensa ao princípio da dialeticidade
recursal
,
PRELIMINAR
REJEITA
DA
.

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Superada a questão preliminar e verificada a presença dos requisitos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso e passo ao exame do mérito
.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo o essencial da peça acusatória, que imputa ao recorrente a prática
do crime previsto no art. 306,
caput
, do CTB
(id.
286496875
)
:

“
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 30/12/2022, por volta das 22h31min, na via pública situada na Avenida Ariosto da Riva, Centro de Alta Floresta/MT (Latitude....: -9.877986922406336 Longitude...: -56.08629881742686), JOSE ANTONIO RAIMUNDI com consciência, vontade e ciente da ilicitude de suas condutas conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Extrai-se dos autos investigativos que na data e hora acima narradas, uma equipe da Polícia Militar realizava blitz na Avenida
Ariosto da Riva, quando abordou o veículo automotor Ford Fiesta, placa MZY-2051, conduzido por JOSE ANTONIO RAIMUNDI.

Durante a abordagem, foi ofertado a realização do teste de etilômetro ao denunciado, que resultou em 0,52 mg/L (Num. 109678265 - Pág. 1).

Interrogado, JOSE ANTONIO RAIMUNDI respondeu que tomou 5 (cinco) “latinhas” de cerveja antes de conduzir o veículo e ser abordado na blitz (Num. 109678271 – Pág. 1/2).
[...]”

O
magistrad
o
de origem
julgou procedente a exordial acusatória,
conden
ando
o
recorrente
à pena de
7 meses de detenção
e 12 dias-multa
, em regime semiaberto,
bem como à pena acessória de
suspensão da habilitação para dirigir pelo período de 2 meses
(id.
286496936
).

Intimado pessoalmente da sentença, o réu manifestou desejo de recorrer
(id.
286496941
).

A

Defensoria Pública, neste grau de reexame,

sustenta
a garantia constitucional do duplo grau de jurisdição e requer a reforma da sentença para absolver o apelante, nos termos do art. 386, VII, do CPP, invocando os princípios da
supremacia
e
unidade da Constituição
, bem como da máxima efetividade das normas constitucionais.

Aduz que o recurso foi interposto em exercício de autodefesa, fundamentando-se no art. 577 do CPP e na Convenção Americana de Direitos Humanos (
Pacto de San Jos
e
da Costa Rica
, art. 8o, 2,
“
h
”
).

Contudo, verifico que a irresignação não comporta provimento, uma vez que há, no caderno processual, elementos suficientes para imputar ao acusado a prática delitiva.

A materialidade do crime está plenamente comprovada nos autos por meio do: 1)
auto de prisão em flagrante delito; 2) boletim de ocorrência; 3)

t
este de
a
lcoolemia que acusou concentração de 0,52 mg/L de álcool por litro de ar alveolar
(id.
286496427
) –

valor superior ao limite legal de 0,3 mg/L estabelecido no art. 306, § 1o, I, do CTB

–
,
além, é claro,
4
) depoimento e prova oral colhido durante ao longo da instrução criminal.

Do mesmo modo, a autoria restou suficientemente demonstrada.

O
próprio recorrente confessou a prática delitiva perante a autoridade policial, relatando que (id.
286496437
):

“[...]
possui carteira de

habilitação e estava dirigindo um veículo Ford Fiesta no momento que foi abordado na Blitz; QUE

o interrogando respondeu que
havia tomado umas cinco latinhas de cerveja em frente à loja do

Interrogando antes de sair dirigindo o carro até o local onde foi abordado; QUE o interrogando

realizou o teste do bafômetro e está ciente do resultado apresentado de 0,52mg/L
;

[...]”

Ademais,
encontra-se igualmente comprovada pelos depoimentos dos policiais
Joelton
Venancio da Silva e Valdir Nascimento, os quais, de forma coerente e harmônica, confirmaram que o apelante conduzia veículo automotor Ford Fiesta em visível estado de embriaguez.

Em juízo, o PM

Joelton
Venancio da Silva relatou que
“
constatou, durante a realização do teste,
que estava acima do permitido. E em razão disso ele foi conduzido
pelo crime de conduzir o veículo sob efeito de álcool
.
[...]
” (id.
286496934
)

Cumpre, neste ponto, reiterar que o valor probatório dos depoimentos prestados por policiais, quando harmônicos e prestados sob o crivo do contraditório, é absolutamente idôneo para sustentar decreto condenatório
.

Não se desqualifica a palavra dos agentes públicos, mormente quando inexiste qualquer indício de motivação espúria ou má-fé, sendo irrelevante o simples fato de integrarem os quadros da segurança pública.

Assim, firmou-se o entendimento no
Enunciado no 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
desta

Corte,
verbis
:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Destaca-se, ainda, que o delito de embriaguez ao volante constitui crime de
perigo abstrato
, no qual se pressupõe a ocorrência da infração
pelo simples fato do motorista
se
encontrar embriagado, dispensando-se a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta ou a realização de manobras perigosas por parte do condutor.

Nesse sentido
, a jurisprudência desta Colenda Corte de Justiça:

“
Para a caracterização do delito de embriaguez ao volante, previsto no artigo 306, caput, do CTB, por se tratar de crime de perigo abstrato, basta a comprovação da conduta de dirigir veículo automotor em via pública com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência
.

2. A materialidade e autoria do delito estão amplamente comprovadas pelo teste de etilômetro com resultado positivo (1,35 mg/L), valor muito superior ao limite legal permitido (0,34 mg/L), pela confissão do réu tanto em sede policial quanto judicial, e pelos depoimentos dos policiais rodoviários federais que atenderam a ocorrência
.
”
(TJMT
, N.U
1019929-44.2022.8.11.0003
,
Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro
,
2a C
âmara
Criminal
,

j.
17
.
06
.
2025,
p.
17
.
06
.
2025
)

Dessa forma
, inexistindo dúvida razoável quanto à autoria e materialidade delitivas, não se encontram presentes os requisitos para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, de modo que é imperiosa a manutenção da condenação.

Contudo, n
ão obstante a confirmação da condenação, verifica-se a necessidade de readequação da dosimetria da pena em razão de circunstância atenuante que deve ser reconhecida.

In
casu
, constata-se que o apelante José
Antonio
Raimundi, nascido em 22 de julho de 1952

[id.
286496888
]
, contava com 72 (setenta e dois) anos de idade na data da prolação da sentença condenatória (
13.11.
2024
– id.
286496936
).

Tal circunstância enseja o reconhecimento da atenuante genérica da
senilidade
, prevista no art. 65, I, do
CP
, uma vez que se trata de
critério objetivo que independe de comprovação de eventual debilidade física ou mental
:

“
Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena:

I -
ser
o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato, ou maior de 70 (setenta) anos, na data da sentença;
[...]”

A atenuante da senilidade reflete os princípios da
individualização da pena
e da
dignidade da pessoa humana
, reconhecendo que pessoas em idade avançada possuem menor resistência física e psicológica para suportar os rigores do sistema penal, o que justifica a mitigação da resposta punitiva estatal.

Cumpre registrar que o
amplo efeito devolutivo
inerente ao recurso de apelação

permite ao Tribunal a competência para reexaminar a dosimetria da pena, ainda que em recurso exclusivo da defesa, desde que não haja agravamento da situação do réu, em observância ao princípio da vedação à
reformatio in pejus
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal estadual, quando instado a se manifestar sobre a dosimetria da pena, a realizar nova ponderação dos fatos e das circunstâncias em que se deu a conduta criminosa, mesmo em se tratando de recurso exclusivamente defensivo, sem que se incorra em reforma para pior, desde que não seja agravada a situação do réu
.
[...]
”
(STJ,
AgRg
no HC n. 769.699/PE,
Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca,
5a

Turma, j
.
27
.
9
.
2022,
DJe
de 4
.
10
.
2022
)

Reconhecidas as circunstâncias
–

a
agravante da reincidência e a atenuante da senilidade

–,
verifica-se que ambas possuem igual relevância jurídica.

Por se
tratar
de circunstâncias de natureza objetiva, impõe-se sua
compensação integral
, nos termos do art. 67 do
CP
.

Readequação da Pena:

Na primeira fase
,
mantenho a valoração neutra de todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, tal como estabelecido pelo magistrado sentenciante,
resultando na fixação da reprimenda basilar no mínimo legal, qual seja
,

6

meses de
detenção
e 10 dias-multa.

Na segunda fase
,
mantenho
a agravante da reincidência
[
art. 61, I, CP
]
em razão da condenação anterior transitada em julgado (
SEEU
no 0005152-98.2018.8.11.0007).

Reconheço,
ex

officio
, a atenuante da senilidade
[
art. 65, I, CP
]
e, consequentemente, procede-se
à compensação integral entre as referidas circunstâncias,
fixando a pena intermediária em 6 meses de detenção e 10

dias-multa.

Na terceira
fase
,
i
nexistindo causas de aumento ou diminuição a serem aplicadas,
estabeleço a pena definitiva em

06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa
, à razão de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
.

Quanto ao regime de cumprimento da pena, embora a reprimenda seja inferior a 4 anos, a circunstância da reincidência impede a fixação do regime aberto, nos termos do art. 33, § 2o,
“
b
”
, do CP, permanecendo adequado o
regime
inicial
semiaberto
.

No que concerne à pena acessória de suspensão do direito de dirigir,
mantenho a aplicação pelo período de 02 (dois) meses, nos termos do art. 293 do CTB
.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame
com a
PRELIMINAR MINISTERIAL REJEITADA

e, no mérito,
RECURSO
DEFENSIVO DESPROVIDO
quanto ao pedido de absolvição
.

DE OFÍCIO
, reconheço a atenuante de senilidade, compensando-a integralmente com a agravante de reincidência
,
READEQUA
NDO

a
pena
definitiva
para 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa,
mantendo-se, contudo, os demais termos
da sentença recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025